Tribunal: TJDFT
Processo: 0727015-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUSA EM SUBMETER-SE A TESTE DO ETILÔMETRO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ ATESTADOS POR AGENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de nulidade de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (recusa a submeter-se a teste para constatação de embriaguez).
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, além da supressão do seu direito de defesa prévia, houve também a falta de comprovação da notificação acerca da multa, via AR ou outro meio tecnológico apto a essa finalidade. Quanto ao aparelho utilizado na autuação, alega que não há nenhuma garantia da precisão para detectar ou confirmar que o condutor ingeriu bebida alcoólica. Requer o provimento do recurso para que seja conhecido e totalmente provido.
3. Recurso próprio, tempestivo e com dispensa do preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 58973884). Contrarrazões apresentadas (ID 58637578).
4. Na hipótese dos autos, o recorrente narra que foi abordado em operação policial, na qual foi solicitado que assoprasse um aparelho passivo de detecção de álcool e, após a realização do exame, afirma que tal aparelho não gerou nenhum extrato ou qualquer informação para o recorrente, apenas acendeu uma luz vermelha. Em consequência, foi informado pelo agente que seria autuado como incurso no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Quanto à necessidade de constatação de outros sinais que indiquem embriaguez, as Turmas Recursais sumularam entendimento a respeito do assunto, conforme Enunciado no 16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”. Com efeito, a situação narrada pela parte coaduna-se perfeitamente com a norma supramencionada, de modo a evidenciar a regularidade da infração aplicada. Acrescente-se que os atos produzidos pela Administração Pública, por intermédio de seus agentes, gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não afastada pelo recorrente.
6. No que concerne à credibilidade do etilômetro e à notificação, nota-se que os fatos narrados na petição inicial, os quais foram parâmetro para a sentença, são distintos daqueles apresentados em recurso. Na petição inicial, o recorrente alega que recusou-se a utilizar o bafômetro, enquanto, no recurso, alega que se submeteu ao exame no aparelho. Além disso, inicialmente, impugna o auto de infração por irregularidades no seu preenchimento, enquanto, no recurso, sustenta a ausência de notificação. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento dos pedidos, nos termos do art. 932, III, do CPC.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.